Tribunal: STF
Processo: AI 658883
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência
   do Relator para examinar, desde logo, o mérito do recurso
   extraordinário. Serviço de telefonia. Pulsos além da franquia.
   Questão infraconstitucional.
1. Competência do Relator para
   reexaminar o juízo de admissibilidade emitido pelo Tribunal de
   origem e para examinar o mérito do recurso extraordinário.
2.
   Não houve negativa de prestação jurisdicional ou violação do
   princípio do devido processo legal.
3. O julgado estadual
   decidiu a matéria à luz da legislação infraconstitucional.
   Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa
   reflexa à Constituição.
4. Agravo regimental desprovido.